Tribunal: TJDFT
Processo: 0704402-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE PRAÇAS - CAP. RESTRIÇÕES MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE DE ADAPTAÇÃO PEDAGÓGICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A participação do policial militar no Curso de Aperfeiçoamento de Praças exige o preenchimento de requisitos gerais e específicos, que também são aplicados aos cursos realizados na modalidade de educação a distância.

2. A restrição médica, por conta de limitação física, não pode impedir que o militar cumpra todas as atividades inerentes ao curso, devendo respeitar integralmente a matriz curricular.

3. Para que os policiais militares que possuam exclusivamente limitação física possam frequentar os cursos de formação continuada fornecidos pela Polícia Militar, a legislação previu a possibilidade de adaptação pedagógica de matérias da grade curricular, desde que autorizada pelo órgão de direção setorial do DEC, no caso pelo Centro de Perícias e Saúde Ocupacional (CPSO).

4. O Centro de Perícias e Saúde Ocupacional (CPSO) anotou expressamente que, no caso das matérias obrigatórias previstas no Curso de Aperfeiçoamento de Praças apenas uma delas seria passível de adaptação. Portanto, os candidatos com restrição médica não podem participar do curso pretendido.

5. Diante da previsão normativa de que a adaptação pedagógica deve ser autorizada e da manifestação expressa do órgão competente sobre a impossibilidade de adaptação de algumas matérias obrigatórias do Curso de Aperfeiçoamento de Praças para aqueles que possuem restrição médica quanto ao policiamento ostensivo, não há que se falar em violação do princípio da isonomia, nem, tampouco, de direito do impetrante.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.